Tribunal: CARF
Processo: 10715.731172/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 06/02/2012 a 26/03/2013
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA HARMONIZADO (SH)
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da Convenção do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição), cuja observância e aplicação é obrigatória, nos termos do artigo 96 e 98 do Código Tributário Nacional - CTN.
CÓDIGO NCM 8411.81.00. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. MOTOR AERONÁUTICO. CLASSIFICAÇÃO COMO TURBORREATOR OU TURBOPROPULSOR.
O motor aeronáutico à turbina deve ser classificado na subposição 8411.1 (Turborreatores) ou na subposição 8411.2 (turbopropulsores), não sendo possível a classificação na subposição 8411.8, em razão de expressa vedação na Nota Explicativa da posição 8411.
IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA NA NCM. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DE 1% SOBRE O VALOR ADUANEIRO
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nos termos do artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/01.
REVISÃO ADUANEIRA APÓS O DESEMBARAÇO ADUANEIRO. POSSIBILIDADE
O desembaraço aduaneiro não configura homologação da classificação fiscal adotada pelo importador, sendo permitida a posterior revisão aduaneira e o consequente lançamento de ofício, nos termos do artigo 54 do Decreto-Lei no 37/1966 e artigo 638 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), situação que não se confunde com revisão de lançamento ou com mudança de critério jurídico.
AUSÊNCIA DE AUTUAÇÃO ANTERIOR. PRÁTICAS REITERADAS. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DE MULTA. DESCABIMENTO
A ausência de autuação anterior, por si só, não configura prática reiteradamente observada pelas autoridades administrativas, não se subsumindo à hipótese de exoneração de multa prevista no artigo 100, inciso iii, Parágrafo único, do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.731172/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.378 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
PETRO RIO O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 06/02/2012 a 26/03/2013
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA HARMONIZADO (SH)
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de
Mercadorias (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), cuja observância e aplicação é obrigatória, nos
termos do artigo 96 e 98 do Código Tributário Nacional - CTN.
CÓDIGO NCM 8411.81.00. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. MOTOR
AERONÁUTICO. CLASSIFICAÇÃO COMO TURBORREATOR OU
TURBOPROPULSOR.
O motor aeronáutico à turbina deve ser classificado na subposição 8411.1
(Turborreatores) ou na subposição 8411.2 (turbopropulsores), não sendo
possível a classificação na subposição 8411.8, em razão de expressa vedação
na Nota Explicativa da posição 8411.
IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA NA NCM. INCIDÊNCIA
DA PENALIDADE DE 1% SOBRE O VALOR ADUANEIRO
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nos termos
do artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/01.
REVISÃO ADUANEIRA APÓS O DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
POSSIBILIDADE
O desembaraço aduaneiro não configura homologação da classificação fiscal
adotada pelo importador, sendo permitida a posterior revisão aduaneira e o
consequente lançamento de ofício, nos termos do artigo 54 do Decreto-Lei no
37/1966 e artigo 638 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro),
situação que não se confunde com revisão de lançamento ou com mudança de
critério jurídico.
AUSÊNCIA DE AUTUAÇÃO ANTERIOR. PRÁTICAS REITERADAS.
INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DE MULTA. DESCABIMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.731172/2013-59
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731172/2013-59

A ausência de autuação anterior, por si só, não configura prática
reiteradamente
observada
pelas
autoridades
administrativas,
não
se
subsumindo à hipótese de exoneração de multa prevista no artigo 100, inciso
iii, Parágrafo único, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente)
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ):
Trata-se de crédito constituído, em razão da reclassificação de mercadoria importada
em 14 DI registradas no período de 06/02/12 a 26/03/13, no valor de R$75.338,09;
conforme fls. 02 e seguintes.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF), a Autoridade Fiscal (AFRFB) relatou e
fundamentou a exigência nos seguintes termos, em resumo (fls. 09 e ss):
1. Em 17/10/2012 a empresa em epígrafe registrou a DI de Consumo e Admissão
Temporária n° 12/1939198-2, direcionada para o canal amarelo pela
SAPEA/ALF/GIG, tendo sido constatada algumas inconsistências que motivaram a
abertura do Procedimento Especial de Controle Aduaneiro - PEC formalizado no
processo administrativo n° 10715.721969/2013-48.
2. Dentre as irregularidades encontradas verificou-se que o importador classificou
equivocadamente o motor CT58-140-2, fabricado pela GENERAL ELECTRIC
AIRCRAFT ENGINES, na NCM 8411.81.00 destinada para "Outras Turbinas a
Gás". De fato, o motor em questão é uma turbina a gás, mas de uso aeronáutico.
3. Ocorre que a Nota Explicativa da NCM 8411.81.00 estabelece que a
classificação fiscal utilizada é reservada para turbinas a gás adaptadas
expressamente a "aplicações diferentes da propulsão de veículos aéreos", fato que
motivou a reclassificação por iniciativa da autoridade aduaneira para a NCM
8411.21.00 destinada para "Turbopropulsores" com recolhimeto da multa de 1%
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731172/2013-59

sobre o valor aduaneiro da mercadoria, conforme previsto no Art. 711, inciso I, do
RA/2009.
4. Não houve impugnação da exigência e a respectiva DI foi retificada pelo
importador com recolhimento da multa. No curso do citado PEC foram
identificadas outras quatorze declarações de importação nas quais a mesma NCM
foi indevidamente utilizada pelo importador para classificar o motor aeronáutico
CT58-140-2, ensejando a presente exigência.
5. É importante reiterar que o motor CT58-140-2, importado por meio das
Declarações relacionadas neste Auto de Infração, é uma turbina de uso aeronáutico
e sua classificação na NCM 8411.81.00 como "Outras Turbinas a Gás" está vedada
pela Nota Explicativa (NESH). Cabe destacar que o motor CT58-140-2 foi
classificado pela ANAC como Motor Turboeixo a Querosene, conforme consulta em
anexo, pelo que a sua correta classificação se dá na NCM 8411.21.00, como
turbopropulsor.
O contribuinte fora cientificado do Auto de Infração em 18/11/13 (fl. 74/75) e, em
18/12/13 (fl. 84 e ss), apresentou Impugnação, onde alegou em síntese que:
1. Em decorrência das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação
e de Codificação de Mercadorias é que foi lavrado o auto de infração ora
combatido, pois, de acordo com a autoridade fiscal, com base nessas notas
explicativas, a classificação NCM 8411.81.00 (Outras turbinas a gás: - De potência
não superior a 5000kW) "compreende apenas as turbinas industriais a gás quer
sejam turbinas especificamente concebidas para fins industriais, quer sejam
turborreatores ou turbopropulsores adaptados expressamente a aplicações
diferentes da propulsão de veículos aéreos". Por consequência, a classificação
correta seria aquela da NCM 8411.21.00 (Turbopropulsores: - De potência não
superiora 1100Kw).
2. Contudo, a vedação trazida pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
de Designação e de Codificação de Mercadorias, em relação à classificação NCM
8411.81.00 (Outras turbinas a gás: - De potência não superior a 5000kW). no
sentido de afastá-la da aplicação aeronáutica e restringi-la apenas a aplicação
industrial é completamente absurda, posto que a posição 11, do capítulo 84, da
NCM, não traz todas as espécies de turbina a gás e, em sua falta, torna-se
imprescindível uma categoria genérica para que todas sejam acolhidas.
3. As turbinas a gás são usadas em aplicações diversificadas. De motores a jato e
transmissões mecânicas simples à sofisticados laseres de gás e túneis de vento
supersônicos. Para simplificar, a turbina a gás tem aplicações aérea, de superfície
terrestre e marítima. Nas aplicações aéreas, estas unidades são referidas como
jatos, turbo jatos, turbofans e turboélices.
4. Em aplicações terrestres e marítimas estas unidades são referidas como turbinas
a gás de acionamento mecânico.
5. É importante observar que a denominação turbina a gás pode ser erroneamente
associada ao combustível utilizado. A palavra "gás" não se refere ao combustível
consumido pelo motor, mas, sim ao fluido de trabalho da turbina, que é neste caso a
mistura de gases resultante da combustão. O combustível em si pode ser gasoso
(gás natural, gás liquefeito de petróleo, gás de síntese) ou líquido (querosene, óleo
diesel, dentre outros).
6. E fundamental destacar que os motores importados pela Impugnante são da
espécie turbo eixo (turboshaft). Essa informação é comprovada no manual de
manutenção elaborado pelo fabricante (doc. 05), no certificado emitido pelo
Departamento de Aviação dos Estados Unidos da América (doc. 06) e pelo
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731172/2013-59

esclarecimento técnico emitido pelo engenheiro mecânico Sr. Abrahim de Almeida
Alli Júnior, especialista em aero navegabilidade Instituto Tecnológico de
Aeronáutica - ITA (doc. 07).
7. Nesse particular, vale lembrar que a posição 11, do capítulo 84, da NCM, traz
apenas três possibilidades de classificações para turbinas a gás: Turbo reatores
(8411.1), turbo propulsores (8411.2) e outras turbinas a gás (8411.8). Ora, se as
duas primeiras classificações, que são específicas, não abrangem todas as espécies
de turbinas, é consequência lógica que a terceira classificação, por seu caráter
genérico, agasalhe as demais espécies.
8. Com a devida vénia, da premissa que parte a autoridade fiscal, não se pode
alcançar a mesma conclusão. O fato de a Agência Nacional de Aviação Civil -
ANAC classificar o motor CT58-140-2, importado pela Impugnante, como turbo
eixo a querosene apenas reforça que o mesmo não é um turbo propulsor. Mais do
que isso, deixa evidente que a classificação adequada na NCM é outras turbinas a
gás (8411.8), conforme utilizada pela Impugnante.
9. Assim, com base na expertise técnica e não na abstração legal, a Impugnante
classificou os motores importados na posição NCM 8411.8 (Outras turbinas a gás),
pois tanto a posição NCM 8411.1 (Turbo reatores), quanto à posição NCM 8411.2
(turbo propulsores) não abrangem essa espécie de bem.
10. É valido mencionar que as regras gerais de interpretação anteriores à regra 4
(Doc. 08) não resolvem o presente caso.
11. Por último, cabe mencionar que a importação dos referidos motores, em
quaisquer das classificações na NCM acima, está sujeita à alíquota de 0% (zero por
cento) de acordo com a Regra de Tributação para Produtos do Setor Aeronáutico
trazida na Tarifa Externa Comum.
12. É importante registrar que, antes da importação dos motores ora mencionados,
a Impugnante já importou diversos outros com a classificação da NCM 8411.81.00
(Outras turbinas a gás: - De potência não superior a 5000kW) e nunca teve
qualquer problema no desembaraço.
13. Trata-se, portanto, da alteração do critério jurídico aplicável na classificação
fiscal desses motores, sem que haja qualquer fato superveniente. Vale lembrar que,
no Direito Tributário, a revisão de ofício dos critérios para lançamento tributário é
permitida apenas nos casos de erro de fato. É expressamente vedada a revisão de
ofício nos casos de erro de direito.
14. Nesse cenário, como a Impugnante sempre classificou esses motores na posição
NCM 8411.81.00 (Outras turbinas a gás: - De potência não superior a 5000kW) e
essa prática jamais foi questionada pelas autoridades fiscais, não se pode cogitar a
aplicação de penalidades, castigando a coerência.
15. Caso o Órgão Julgador entenda necessária a realização de perícia técnica, a
despeito dos sólidos argumentos apresentados acima, a Impugnante pede que sejam
respondidos os seus quesitos, salientando que deverá ser realizada por
órgão/agente
especializado
no
ramo
aeronáutico,
preferencialmente
por
órgão/agente designado pelo Ministério da Aeronáutica.
Assim, o impugnante pede que o auto de infração seja cancelado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ07), por meio do Acórdão no 107-000.817, de 28 de agosto de 2020, julgou a impugnação
improcedente, mantendo integralmente a multa lançada, com base nos seguintes argumentos:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731172/2013-59

A importação sob o abrigo dos dispositivos citados para fins de incidência de II, IPI e
PIS/Cofins importação (v. fl. 14) comprova a conclusão de que se trata de mercadoria
destinada às aeronaves e, por ser motor, a proporcionar movimento a elas. Tais
descrições encontram-se em todas as DI.
Das três possibilidades de classificação - turborreator, turpopropulsor e outras
turbinas a gás - não há controvérsia quanto à exclusão da classificação como
turborreator, as partes divergem apenas em relação à escolha da segunda ou da
terceira opção.
(...)
Ora, a lógica da classificação seguida pela NCM indica que as turbinas destinadas a
movimentar aeronaves ou se classificam como turborreatores ou como
turbopropulsores e aquelas que não têm este propósito vão para o grupo residual
"outras turbinas a gás". Observe-se que tanto turborreatores quanto turbopropulsores
podem ser a gás (e na posição 8411 são a gás), o que importa é a destinação, vide
parte da nota explicativa citada pelas partes:
(...)
No caso a própria DI registra ser a turbina para o fim aeronáutico, logo, a
classificação fiscal do bem promovida pela Autoridade Aduaneira como turbopropolsor
está correta. Destacando-se que a ANAC informa ser a turbina CT58-140-2 motor
aeronáutico de Classificação 1: SQ (Motor Turboeixo a Querosene) (fl. 70).
(...)
Para encerrar, a Receita Federal já pacificou, no âmbito administrativo, a questão
mediante Solução de Divergência COSIT n° 98.017/2018:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
REFORMA DE OFÍCIO A SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/7* RF/DIANA N°
24, DE 26 DE MAIO DE 2014.
CÓDIGO NCM 8411.21.00
Mercadoria: Motor aeronáutico do tipo turboeixo (turboshaft) para propulsão de
helicóptero, com potência de 688 kW, constituído de um conjunto compressor-
turbina e de uma turbina mecanicamente independente do restante do sistema
(turbina livre), sendo esta turbina livre a responsável por transformar a energia
cinética dos gases liberados pelo conjunto compressor-turbina em força motriz no
seu eixo para acionar os rotores de um helicóptero.
Dispositivos Legais: RGI 1 (posição 84.11) e RGI 6 (subposições 8411.2 e 8411.21)
da NCM constante na TEC, aprovada pela Resolução Camex n° 125, de 2016, e na
Tipi aprovada pelo Decreto 8.950, de 2016, e subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas pelo Decreto n°435/1992, e atualizadas pela IN RFB n° 1.788/2018.
A SD COSIT n° 98.017/2018, ementa acima transcrita, ratificou a Solução de Consulta
SRRF/2-RF/Diana n° 5/2013 contra a Solução de Consulta SRRF/2-RF/Diana n°
24/2014, que dela divergia. No início do relatório da SD, a Autoridade Fiscal registra
que:
A Solução de Consulta SRRF/7Q RF/DIANA n° 24, de 26 de maio de 2014,
classificou a mercadoria identificada como "Motor aeronáutico que consiste em:
turbina de gerador de gás, turbina de energia, tubo de escape, caixa de câmbio de
redução, eixo de transmissão, caixa de câmbio dos acessórios e unidade digital de
controle de propulsores, com potência de 688 kW, para uso em helicópteros", no
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731172/2013-59

código 8411.81.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), constante da
Tarifa Externa Comum.
E mais a adiante cita a Solução de Consulta SRRF/2-RF/Diana n° 5/2013, que
classificou a mercadoria no código 8411.21.00:
Solução de Consulta SRRF/2^RF/Diana n° 5/2013
8411.21.00 - Motor aeronáutico do tipo turboeixo (turboshaft), dotado de um
conjunto compressor-turbina e uma segunda turbina mecanicamente independente
do restante do sistema, responsável por transformar a energia cinética dos gases
liberados pelo conjunto compressor-turbina em força motriz, com potência de
1400HP (aprox. 1044 kW), modelo CT58-140-2, destinado à propulsão do
helicóptero Siksorsky S61, fabricado pela General Eletric.
E conclui a SD pela reforma da SC 24, mantendo a SC 05:
Com base no § 1° do art. 50 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art.
11 da IN RFB n° 1.464/2014, bem como nos Fundamentos e na Conclusão acima,
após aprovação pelo Comitê do Centro de Classificação Fiscal de Mercadorias,
constituído pela Portaria RFB n° 1.921, de 13 de abril de 2017, à sessão 3 de
setembro de 2018, REFORMASE, na forma desta Solução de Divergência, a
Solução de Consulta SRRF/7Q RF/DIANA n° 24, de 26 de maio de 2014, para
classificar a mercadoria consultada de acordo com o indicado na Ementa supra .
Verifica-se também não ter havido no período das importações mudança de
entendimento da Receita, conforme alegado, pois a SD, que fixou nacionalmente o
entendimento da RFB, é de 2018; a SC 24 limitada à 2- Região Fiscal é de 2014
(posterior às importações em exame) e a SC 05 também limitada à 2- Região Fiscal,
contrária ao entendimento da Impugnante, é de 2013, lembrando que todas as
importações foram efetuadas pela 7- região fiscal (RJ).
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que reiterou as razões expostas na
impugnação e sustentou a impossibilidade de se aplicar o entendimento contido na Solução de
Divergência COSIT n° 98.017/ 2018 ao presente caso, em razão de seu efeito vinculante existir
apenas a partir da data de sua publicação e em relação aos fatos geradores futuros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 14/10/2020, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 15/09/2020. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL APLICÁVEL
A questão se resume à classificação fiscal das mercadorias importadas pela
recorrente – motor CT58-140-2, fabricado pela GENERAL ELECTRIC AIRCRAFT ENGINES
–, que adotou, no registro das Declarações de Importação, a NCM 8411.81.00, destinada para
"Outras Turbinas a Gás", enquanto a autoridade aduaneira reclassificou as mercadorias
importadas para a posição NCM 8411.21.00, destinada para "Turbopropulsores", aplicando a
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731172/2013-59

multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias importadas, nos termos do artigo 84, inciso
I, da Medida Provisória no 2.158-35/01, abaixo transcrito:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria
Conforme se verifica, a controvérsia reside no enquadramento na subposição
relativa à posição NCM 8411, que apresenta três possibilidades de classificação – turborreator,
turbopropulsor e outras turbinas a gás -, nos seguintes termos:
84.11 Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás.
8411.1 - Turborreatores:
8411.11.00
— De empuxo não superior a 25 kN
8411.12.00
— De empuxo superior a 25 kN
8411.2 -
Turbopropulsores:
8411.21.00
— De potência não superior a 1.100 kW
8411.22.00
— De potência superiora 1.100 kW
8411.8 -
Outras turbinas a gás:
8411.81.00
— De potência não superior a 5.000 kW
8411.82.00
— De potência superior a 5.000 kW
Quanto à classificação fiscal das mercadorias, o Brasil aprovou, pelo Decreto
Legislativo no 71, de 11 de outubro de 1988, e promulgou, pelo Decreto no 97.409, de 23 de
dezembro de 1988, a Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (SH), sendo ela de observância e aplicação obrigatória, nos termos
dos artigos 96 e 98 do Código Tributário Nacional – CTN.
Conforme estabelecem as Regras Gerais Interpretativas do Sistema Harmonizado
nos 1 e 6 (RGI-1 e RGI-6), “[...] a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas [...]” e “[a] classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma
posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
Subposição respectivas, assim como, "mutatis mutandis", pelas Regras precedentes, entendendo-
se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. [...]”.
Assim, a classificação fiscal de mercadorias deve seguir as orientações e
esclarecimentos fornecidos pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e
de Codificação de Mercadorias (Nesh), internalizadas no Brasil pelo Decreto no 435, de 27 de
janeiro de 1992.
Neste sentido, para solucionar a presente controvérsia, merecem transcrição os
seguintes trechos da Nota Explicativa relativa à posição 84.11:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731172/2013-59

Esta posição abrange os turborreatores, os turbopropulsores e também as outras
turbinas a gás.
As turbinas desta posição são, em geral, motores de combustão interna que não exigem
habitualmente para o seu funcionamento qualquer fonte exterior de calor, como é o
caso, por exemplo, das turbinas a vapor.
A.- TURBORREATORES
Um turborreator compõe-se de um conjunto compressor-turbina, um sistema de
combustão e uma tubeira, isto é, canal de ejeção cônico convergente colocado no
conduto de escapamento de gases. Os gases quentes sob pressão que saem da turbina
transformam-se ao longo da sua passagem pela tubeira num fluxo de gás animado de
velocidade elevada. A reação deste fluxo de gás oriundo do motor fornece a força
motriz utilizada para propelir um veículo aéreo. Nos turborreatores mais simples, o
compressor e a turbina são montados num só eixo. Outros tipos mais complexos
compõem-se de um compressor de dois corpos, cada um dos quais movimentado pela
sua própria turbina através de um eixo coaxial. Em geral, uma ventoinha é colocada na
entrada do compressor; é movimentada por uma terceira turbina ou conectada ao
primeiro corpo do compressor e impele o ar para trás através de uma canalização. Esta
ventoinha funciona como uma hélice carenada, e, a maior parte do fluxo de ar aspirado
e impelido não entra no compressor nem na turbina, mas junta-se ao fluxo de gás e de ar
ejetado por estes últimos, fornecendo assim um empuxo (impulso*) suplementar. Este
tipo de turborreator é às vezes denominado "reator de fluxo duplo".
Os turborreatores comportam um dispositivo auxiliar denominado de "pós-combustão"
que lhes aumenta a potência durante breves períodos. Este dispositivo dispõe de sua
própria alimentação de combustível e utiliza o oxigênio excedente contido nos gases de
escapamento do turborreator.
B.- TURBOPROPULSORES
Os turbopropulssores (turboélices) são análogos aos turborreatores mas possuem,
próximo do grupo turbocompressor, uma roda de turbina ligada por um eixo a uma
hélice do tipo das utilizadas nos motores de aviação a pistão. Esta roda de turbina, às
vezes denominado turbina livre, não se acopla mecanicamente ao compressor nem ao
eixo do turbocompressor. Nos turbopropulsores, a maior parte dos gases quentes sob
pressão é transformada pela "turbina livre" em energia mecânica, que movimenta o eixo
da hélice em vez de se expandir em uma tubeira, como é o caso nos turborreatores. Em
alguns casos, os gases que saem da turbina livre podem expandir-se em uma tubeira a
fim de produzir o empuxo (impulso*) suplementar que vem juntar-se à força propulsora
da hélice.
C.- OUTRAS TURBINAS A GÁS
Este grupo compreende as turbinas industriais a gás quer sejam turbinas
especificamente concebidas para fins industriais, quer sejam turborreatores ou
turbopropulsores adaptados expressamente a aplicações diferentes da propulsão
de veículos aéreos.
Nas turbinas a gás, consideram-se dois tipos de ciclos termodinâmicos:
1) O ciclo simples, em que o ar é aspirado e comprimido pelo compressor, aquecido na
câmara de combustão e expandido através da turbina e, finalmente, ejetado na
atmosfera.
2) O ciclo com recuperação, no qual o ar é aspirado, comprimido e depois passa pelas
canalizações de um recuperador. O ar preaquecido pelo fluxo ejetado pela turbina passa
na câmara de combustão onde é novamente aquecido depois de misturado a um
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731172/2013-59

combustível. Esta mistura de combustível e ar passa pela turbina e é em seguida ejetado
pelo cano de descarga dos gases quentes do recuperador para finalmente, ser lançado à
atmosfera.
Há dois tipos de turbinas a gás:
a) As turbinas a gás de uma só linha de eixos, nas quais o compressor e a turbina
encontram-se montados no mesmo eixo; a turbina fornece a energia necessária à rotação
do compressor e ao acionamento das máquinas a que esteja acoplada. Este tipo de
turbina é particularmente eficaz em aplicações para as quais são necessárias velocidades
de rotação constantes, como, por exemplo, na produção de energia elétrica.
b) As turbinas a gás de duas linhas de eixos, nas quais o compressor, a câmara de
combustão e o grupo compressor-turbina formam uma unidade geralmente denominada
gerador de gás, enquanto que uma segunda turbina, montada noutro eixo, recebe os
gases quentes sob pressão, ejetados pelo gerador de gás. Esta segunda turbina,
denominada "turbina livre" ou "turbina de potência útil", está ligada a uma máquina
receptora, compressor ou bomba, por exemplo. As turbinas com duas linhas de eixos
são normalmente utilizadas quando as variações de carga necessitam de turbinas com
potência e regime de rotação variáveis.
Estas turbinas a gás são especialmente utilizadas em propulsão de navios, para tração
ferroviária, para acionamento de aparelhos de produção de energia elétrica ou para
acionamento de dispositivos mecânicos de extração de petróleo e de gás, em sistemas de
bombeamento de oleodutos e na indústria petroquímica.
Este grupo compreende também outras turbinas a gás, sem câmara de combustão, que
contenham apenas um estator e um rotor e que utilizam a energia de gases produzidos
por outras máquinas ou aparelhos (por exemplo, geradores de gás, motores diesel,
geradores de pistão livre), bem como as turbinas a ar ou outros gases comprimidos.
(Grifamos)
Ao analisar a presente controvérsia, o v. acórdão recorrido se manifestou no
sentido de que a lógica da classificação indica que as turbinas destinadas a movimentar
aeronaves ou se classificam como turborreatores ou como turbopropulsores e aquelas que não
têm este propósito vão para o grupo residual "outras turbinas a gás", ou seja, realça a destinação
da turbina como critério diferenciador, para concluir que a classificação fiscal do bem promovida
pela Autoridade Aduaneira como turbopropulsor está correta.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente ressalta que os motores importados são
da espécie turboeixo (turboshaft) – informação incontroversa nos autos, vez que a própria
autoridade autuante trouxe a classificação da ANAC do motor CT58-140-2 como Motor
Turboeixo a Querosene (fl. 70) – para sustentar que tal espécie é distinta dos motores
turbopropulsores, o que impediria sua classificação na subsposição 8411.2.
Neste sentido, traz à colação a definição de motor à turbina, e suas diferentes
espécies, trazida no manual de “Definições, regras de redação e unidades de medida para uso no
Regulamento Brasileiro de Aviação Civil”, aprovado pela Resolução ANAC n° 200, de 13 de
setembro de 2011, in verbis:
Motor aeronáutico significa um motor que é usado ou que se pretende usar para
propelir uma aeronave. Inclui turbo alimentadores, dispositivos e controles necessários
ao seu funcionamento, mas exclui hélices e rotores. A menos que explicitado
diferentemente no texto, o motor aeronáutico é referido nos RBAC apenas como
"motor". Existem dois tipos básicos de motor aeronáutico: convencional e à turbina:
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731172/2013-59

(1) motor convencional significa um motor aeronáutico no qual pistões, que se movem
dentro de cilindros, acionam um eixo de manivelas que, direta mente ou através de uma
caixa de redução, aciona uma hélice (aviões) ou um rotor (aeronave de asas rotativas);
(2) motor à turbina significa um motor aeronáutico cujo funcionamento se dá através
de uma turbina a gases. Os motores à turbina dividem-se. basicamente, em três
diferentes tipos:
(i) motor turboélice é um motor projetado para acionar uma hélice responsável pela
propulsão do avião; a participação dos gases de escapamento nessa propulsão, quando
existe, é meramente residual;
(ii) motor turbo eixo é um motor projetado para acionar o rotor de uma aeronave de
asas rotativas; os gases de escapamento não têm nenhuma participação no processo; e
(iii) motor à reação ou motor turbo jato é um motor projetado para aviões que utiliza a
expansão dos gases para propulsionar o avião. Inclui os motores denominados turbo
fan"
Com base nisto, a recorrente foca sua pretensão recursal em combater a vedação
trazida pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, em relação à classificação NCM
8411.81.00, no sentido de afastá-la da aplicação aeronáutica e restringi-la apenas à aplicação
industrial, sob o argumento de que a posição 8411 não traz todas as espécies de turbina a gás e,
em sua falta, tornar-se-ia imprescindível uma categoria genérica para que todas fossem
acolhidas.
Para corroborar seus argumentos, traz esclarecimento técnico emitido pelo
engenheiro mecânico Sr. Abrahim de Almeida Alli Júnior, especialista em aero navegabilidade
pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA (167 a 170), que assim concluiu a respeito da
classificação fiscal dos motores aeronáuticos:
Considerando-se os conceitos estabelecidos pela literatura técnica para a turbina a gás
e seus tipos, percebe-se que as descrições da NESH não abrangem todos os tipos de
turbina assim como a o arranjo do texto poderia ser reformulado para uma melhor
adequação dos conceitos.
Especificamente para o modelo de Motor GE CTS8-140, fazendo-se um cruzamento
entre a descrição do fabricante e a descrição da NESH, identificam-se os seguintes
pontos que podem gerar dúvidas quanto uma correta classificação é:
1-
No item "B" - TURBOPROPULSORES - não há uma referência específica para
o motor Turbo eixo (turboshaft);
2-
A descrição do item "C" - OUTRAS TURBINAS A GÁS – é idêntica a descrição
do fabricante para o Motor GE CTS8-140, ou seja, um conjunto gerador de gases
(Compressor, câmara de combustão e turbina) e a turbina livre ou de potência montada
em um eixo independente. A diferença é que enquanto o texto da NESH menciona que
ela pode estar ligada a uma máquina receptora como um compressor ou bomba, este
motor está ligado a caixa de transmissão do helicóptero.
Desta forma, entende-se que pela ausência de uma referência específica (item 1) ou
pela restrição imposta pelo texto da NESH (item 2) não há uma forma clara de se fazer
uma classificação para motores de helicópteros."
Diante disto, a recorrente alega que, “com base na expertise técnica e não na
abstração legal”, classificou os motores importados na posição NCM 8411.8 (Outras turbinas a
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731172/2013-59

gás), pois tanto a posição NCM 8411.1 (Turborreatores), quanto à posição NCM 8411.2
(turbopropulsores) não abrangem essa espécie de bem, mencionando, por fim, a RGI-4, que
estabelece que as mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das RGIs 1 a 3
classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
Com a devida vênia, entendo que não assiste razão à recorrente.
Apesar dos pertinentes pontos trazidos pela recorrente – que podem, inclusive,
incentivar um aperfeiçoamento das atuais subposições e/ou Nesh -, entendo que, além da
classificação fiscal adotada pela recorrente ir de encontro ao disposto nas Notas Explicativas da
posição NCM 8411, a classificação proposta pela autoridade aduaneira - e mantida pelo v.
acórdão recorrido – parece ser aquela que mais fielmente se adequa à classificação fiscal nos
termos previstos pelo Sistema Harmonizado, suas regras de interpretação e notas explicativas.
Ao dispor que a subposição 8411.8 “[...] compreende as turbinas industriais a gás
quer sejam turbinas especificamente concebidas para fins industriais, quer sejam turborreatores
ou turbopropulsores adaptados expressamente a aplicações diferentes da propulsão de veículos
aéreos”, a Nota Explicativa supra transcrita, além de expressamente afastar de tal subposição as
turbinas de propulsão de veículos aéreos – que corresponde, incontroversamente, às mercadorias
em análise - relega as outras duas subposições (Turborreatores e Turbopropulsores) o
enquadramento de motores aeronáuticos à turbina.
Assim, apesar de não haver referência específica para o motor Turboeixo
(turboshaft) na subposição 8411.2 (Turbopropulsores) e existir diferença entre o motor
turboélice e o motor turboeixo – enquanto no primeiro a turbina livre é ligada a uma hélice, no
segundo ela está ligada aos rotores do helicóptero -, nos termos do atual sistema de classificação
fiscal, o motor aeronáutico à turbina deve ser classificado na subposição 8411.1 (Turborreatores)
ou na subposição 8411.2 (turbo propulsores), como devidamente procedido pela autoridade
autuante, que assim fundamentou tecnicamente a sua opção pela NCM 8411.21.00:
Turbinas utilizadas como motores aeronáuticos devem ser classificadas como
turborreatores ou turbopropulsores, dependendo principalmente da forma como
aproveitam a força gerada na turbina para movimentar a aeronave. Assim, será
classificado como turborreator o motor aeronáutico que possuir a característica de
produzir o movimento da aeronave unicamente pelo princípio da ação/reação,
conhecido como a 3a Lei de Newton, vale dizer, a força da ação do gás expelido pela
parte posterior da turbina gera uma reação em sentido oposto que movimenta o veículo
aéreo. Como exemplo temos os motores TURBOJATOS e os do tipo TURBOFAN. O
mesmo não ocorre com o motor conhecido como TURBOEIXO do tipo turbina livre,
que é o caso da mercadoria em questão, tendo em vista que o gás expelido pela sua
turbina não é usado diretamente para dar movimento à aeronave, mas sim para
acionar outra turbina, em geral sem conexão física com o estágio anterior e por isso
conhecida como turbina livre. Embora desconectada fisicamente do estágio anterior, a
turbina livre está ligada por um eixo ao rotor principal que irá acionar as pás do
helicóptero. Com isso, o helicóptero não é movimentado pelo princípio da ação/reação,
daí a classificação dessa turbina na NCM 8411.21.00 específica para turbopropulsores.
Motores TURBOEIXO em geral são motores de turbina livre cujo princípio de
funcionamento difere dos turborreatores. É importante reiterar que o motor C158-140-
2, importado por meio das Declarações relacionadas neste Auto de Infração, é uma
turbina de uso aeronáutico e sua classificação na NCM 8411.81.00 como “Outras
Turbinas a Gás” está vedada pela Nota Explicativa (NESH). Cabe destacar que o
motor CT58-140-2 foi classificado pela ANAC como Motor Turboeixo a Querosene,
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731172/2013-59

conforme consulta em anexo, pelo que a sua correta classificação se dá na NCM
8411.21.00, como turbopropulsor.
No que se refere à classificação na NCM 8411.21.00, merece referência também
trecho da fundamentação da Solução de Divergência COSIT n° 98.017/2018, que pacificou o
entendimento da Receita Federal quanto ao presente tema:
O motor do tipo turboeixo (turboshaft) para helicópteros possui composição e princípio
de funcionamento análogo ao dos motores turboélice, exceto pelo fato de que a turbina
livre não encontra-se ligada a uma hélice e sim aos rotores do helicóptero. Logo,
apesar das Notas Explicativas para a posição 84.11 não fazerem menção especifica aos
motores turboshaft, depreende-se pela sua forma de funcionamento e construção que os
mesmos caracterizam-se como turbopropulsores, classificados - por aplicação da RGI
1 - na posição 84.11 e - por aplicação da RGI 6 - na subposição 8411.2.
Merece destaque que a menção à Solução de Divergência COSIT n° 98.017/2018
na fundamentação do v. acórdão recorrido foi objeto de inconformismo pela recorrente em seu
Recurso Voluntário, que sustentou a impossibilidade de aplicação do entendimento nela contido
a fatos pretéritos, como no presente caso.
Com a devida vênia, tanto na presente decisão quanto no v. acórdão recorrido não
houve uma aplicação da Solução de Divergência COSIT n° 98.017/2018, o que certamente
configuraria ofensa ao disposto no artigo 48, §§ 11 e 12, da Lei no 9.430/96 e artigos 105 e 146
do CTN.
A referida Solução de Divergência – e os seus fundamentos – apenas foram
utilizados para o fim de corroborar a conclusão adotada no decisum no sentido de enquadrar a
mercadoria objeto de análise na NCM 8411.21.00. Não há – e nem poderia haver – a aplicação
vinculante da Solução de Divergência, servindo esta apenas como argumento complementar das
razões de decidir tanto do presente voto quanto do v. acórdão recorrido.
Ressalte-se, por oportuno, que a subtração das referências à Solução de
Divergência em ambos os decisum não implicariam qualquer alteração nas suas conclusões.
Da mesma forma, aponta-se que o v. acórdão recorrido também mencionou as
Soluções de Consulta SRRF/2-RF/Diana no 5, de 11 de dezembro de 2013, e no 24, de 26 de
maio de 2014, que abordaram a classificação fiscal do motor aeronáutico do tipo turboeixo
(turboshaft), apenas para o fim de demonstrar a sua inaplicabilidade ao presente caso, uma vez
que, além de terem sido editadas pela 2a Região Fiscal e as importações efetuadas pela 7a Região
Fiscal (RJ), ambas foram editadas posteriormente à importação das mercadorias em análise, não
tendo qualquer influência sobre a tomada de decisão da recorrente na classificação fiscal de suas
mercadorias.
Por todo o exposto, restando demonstrada a adoção de classificação incorreta na
NCM das mercadorias objeto de importação, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário,
para manter a multa aplicada com base no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-
35/01.
DA
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
QUANTO
À
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DAS MERCADORIAS
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731172/2013-59

A recorrente alega que, antes da importação dos motores ora mencionados, já
importou diversos outros com a classificação na NCM 8411.81.00 (Outras turbinas a gás: - De
potência não superior a 5000kW) e nunca teve qualquer problema no desembaraço, sustentando
que, em havendo a liberação da mercadoria, a autoridade administrativa estaria aceitando a
classificação fiscal, descabendo posterior alteração, não fosse por eventual alteração de critério
jurídico.
Ocorre que o desembaraço aduaneiro não configura aceitação ou homologação da
classificação fiscal adotada pelo contribuinte, estando prevista, no artigo 54 do Decreto-Lei no
37/1966, a possibilidade de posterior apuração, pela autoridade fazendária, da regularidade do
pagamento do imposto e da exatidão das informações prestadas pelo importador, no prazo de 5
(cinco) anos, contados do registro da declaração.
Neste cenário, o artigo 638 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro)
prevê o procedimento de Revisão Aduaneira, assim descrito:
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54,com a redação dada pelo Decreto-Lei
no2.472, de 1988, art. 2o; eDecreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
É importante esclarecer que a classificação da mercadoria é realizada pelo próprio
contribuinte importador na Declaração de Importação, onde o contribuinte aponta todos os
elementos constitutivos do fato jurídico tributário e, posteriormente, adianta o pagamento do
tributo.
Neste sentido, ressalta-se que o desembaraço aduaneiro não configura lançamento
ou homologação do crédito tributário, o que afasta a aplicação do artigo 146 do CTN, tendo em
vista que o despacho aduaneiro não caracteriza fixação de critério jurídico quanto às mercadorias
desembaraçadas. Pelos mesmos fundamentos, também é inaplicável a Súmula 227 do extinto
Tribunal Federal de Recursos ("A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a
revisão do lançamento").
Por ser bastante esclarecedora, merece transcrição trecho da ementa de recente
julgamento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) 2. O "Despacho Aduaneiro" é um procedimento que se inicia com o registro da
"Declaração de Importação" (art. 44, do Decreto-Lei n. 37/66), passa pela "Conferência
Aduaneira" nos chamados canais "Verde", "Amarelo", "Vermelho" e "Cinza" (art. 50,
do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 21, da IN/SRF n. 680/2006), depois pelo "Desembaraço
Aduaneiro" onde se libera a mercadoria importada (art. 51, do Decreto-Lei n. 37/66) e
pode ter sua conclusão submetida a condição resolutória por 5 (cinco) anos, em razão da
homologação ("Conclusão do Despacho" via "Revisão Aduaneira") prevista no art. 54,
do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 - RA-2009).
3. Assim, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal e aduaneira no procedimento de
"Revisão Aduaneira" tem por base o art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66, o art. 150, §4o, do
CTN, e o art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que permitem a reclassificação
fiscal da mercadoria na NCM. Sua autorização legal está nos incisos I, IV e V, do art.
149, do CTN.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731172/2013-59

4. São inconfundíveis a "Conferência Aduaneira" e o "Desembaraço Aduaneiro" e a
"Conclusão do Despacho" ("Revisão Aduaneira") que pode se dar 5 (cinco) anos depois,
tendo em vista a condição resolutória prevista tanto no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66,
quanto no art. 150, §4o, do CTN, e no art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que
adotaram a sistemática do lançamento por homologação.
5. É pacífica a jurisprudência desta Casa no sentido de que a "Conferência Aduaneira" e
o posterior "Desembaraço Aduaneiro" (arts. 564 e 571 do Decreto n. 6.759/2009) não
impedem que o Fisco realize o procedimento de "Revisão Aduaneira", respeitado o
prazo decadencial de cinco anos da sistemática de lançamento por homologação (art.
638, do Decreto 6.759/2009). Precedentes: REsp. n. 1.201.845/RJ, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18.11.2014; REsp. n. 1.656.572 / RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.04.2017; AgRg no REsp.
n. 1.494.115 / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
03.03.2015; REsp. n. 1.452.531 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 12.08.2014; REsp. n. 1.251.664/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 18.08.2011.
6. Indiferente os canais adotados para a "Conferência Aduaneira" ("Verde", "Amarelo",
"Vermelho" ou "Cinza"), somente há que se falar em lançamento efetuado no ato de
"Conferência Aduaneira" se houver a apresentação da Manifestação de Inconformidade
a que se refere o art. 42, §2o, da IN/SRF n. 680/2006. Não ocorrendo esse lançamento,
as retificações de informações constantes da Declaração de Importação - DI são atos
praticados pelo próprio contribuinte na condição de "autolançamento", dentro da
sistemática de lançamento por homologação, apenas se cogitando da incidência do art.
146, do CTN (modificação de "critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa"), se esses atos se deram em razão de orientação expressa dada pelo fisco
no momento de sua feitura que há de ser comprovada nos autos.
7. A partir do advento do Decreto n. 4.543/2002 (RA-2002), a classificação da
mercadoria passou a ser ato praticado pelo CONTRIBUINTE importador na
"Declaração de Importação", o que passou a caracterizar portanto, a figura do
"autolançamento" ou lançamento por homologação e não mais o lançamento por
declaração que vigorava anteriormente na vigência do Decreto n. 91.030/85 (RA-85),
pois o contribuinte passou a apontar todos os elementos constitutivos do fato gerador e a
adiantar o pagamento. Neste mesmo momento, a inserção da "Revisão Aduaneira"
dentro da sistemática do lançamento por homologação se deu também com o advento do
art. 570, §2o, I, do Decreto n. 4.543/2002 (RA-2002), que passou a fazer alusão ao prazo
do art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66 (lançamento por homologação) e não mais ao do art.
149, parágrafo único (revisão de ofício de lançamento), como o fazia o art. 456, do
Decreto n. 91.030/85 (RA-85).
8. O registro é importante porque invariavelmente os contribuintes invocam
jurisprudência deste STJ, respaldada na Súmula n. 227 do extinto TFR ("A mudança de
critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento") construída
para a situação anterior [vigência do Decreto n. 91.030/85 (RA-85)] onde o lançamento
era por declaração para as situações que tais (art. 147, do CTN), o que impossibilitava a
realização de lançamento suplementar pelo fisco para corrigir a classificação fiscal, já
que seria um segundo lançamento efetuado com base no art. 149, parágrafo único, do
CTN, havendo, portanto, o óbice do art. 146, do mesmo CTN.
Contudo, em se tratando de Declaração de Importação registrada após a revogação do
Decreto n. 91.030/85 (RA-85), na "Revisão Aduaneira" o que existe é o lançamento em
si efetuado por vez primeira dentro da sistemática do lançamento por homologação (art.
150, §4o, do CTN) e não uma revisão de lançamento já efetuado, que seria um segundo
lançamento realizado consoante o art. 149, parágrafo único, do CTN.
9. Assim, para as Declarações de Importação registradas após a revogação do Decreto n.
91.030/85 (RA-85) é inaplicável a Súmula n. 227 do extinto TFR ("A mudança de
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731172/2013-59

critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento") e, por
conseguinte, são inaplicáveis os precedentes: REsp. n. 1.112.702/SP, Primeira Turma,
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.10.2009; AgRg no REsp. n. 1.347.324 / RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 06.08.2013; REsp. n. 1.079.383 /
SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 18.06.2009; AgRg no REsp
478389 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 25.09.2007;
REsp 654076 / RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 19.04.2005;
REsp 412904 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 07.05.2002; REsp.
n. 27.564 / RJ, Segunda Turma, Rel. Ari Pargendler, julgado em 02.05.1996; dentre
outros que se referem à sistemática de lançamento anterior.
10. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.576.199/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)
Assim, o despacho aduaneiro não representa lançamento efetuado pela
fiscalização nem homologação, por esta, de lançamento 'efetuado pelo importador'. Tal
homologação ocorre apenas com a 'revisão aduaneira' (homologação expressa), ou com o
decurso de prazo para sua realização (homologação tácita).
Diante disto, não há que se falar em aceitação da classificação fiscal adotada pelo
contribuinte em razão do despacho aduaneiro, nem tampouco em alteração de critério jurídico
pelo fisco, sendo plenamente possível a reclassificação pretendida no auto de infração
impugnado.
Da mesma forma, não subsiste a alegação de que, como a recorrente sempre
classificou os motores na posição NCM 8411.81.00, e essa prática jamais foi questionada pelas
autoridades fiscais, deveriam ser afastadas as penalidades impostas, com base no artigo 100,
inciso III, Parágrafo único, do CTN, por se tratarem de práticas reiteradamente observadas pelas
autoridades administrativas.
Além da ausência de autuação por si só não configurar prática reiteradamente
observada pelas autoridades administrativas, os exemplos trazidos pela recorrente em sua
impugnação (fls. 97 a 99) tratam de importações realizadas entre 05/07/2011 a 26/12/2012, que,
na data de lavratura da presente autuação (11/11/2013), ainda poderiam ser objeto de revisão
aduaneira, até mesmo em coerência com o entendimento do próprio Auto de Infração.
Portanto, seja por não configurar prática reiteradamente observada pelas
autoridades administrativas, seja por não se tratar de posição definitiva quanto à classificação das
mercadorias à época da lavratura do auto de infração, não há que se falar em afastamento das
penalidades com base no artigo 100, inciso III, Parágrafo único, do CTN, razão pela qual voto
por negar provimento ao recurso.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para NEGAR-
LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.378 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731172/2013-59

Fl. 435
DF CARF MF
Original